Tribunal: TJPA
Processo: 0812492-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812492-92.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2º VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

PROCESSO
Nº 0812492-92.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: OMAR SARÉ (OAB/PA Nº 13.052)

PACIENTE:

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR:

DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO E LAVAGEM DE CAPITAL. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA JÁ OCORRIDA. PREJUDICADA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INVIÁVEL. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1.
O pedido de suspensão de audiência que, inclusive, já ocorreu em
22/11/2021, foi alcançado pela perda do objeto, posto que se tornou prejudicada a sua pretensão.

2.
Inviável a determinação de diligência, já requerida em primeiro grau. Ademais, não houve qualquer decisão em sentido contrário, indeferindo o pedido de diligências ou, ainda, supostamente ilegal, com consequente risco de cerceamento de liberdade em virtude desse argumento, que demandasse atuação nesta instância em vias de
habeas corpus
.

3.
O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia esclarece e delimita a prática criminosa imputada ao agente, atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

4.
Presentes indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal e ausentes indícios de flagrante ilegalidade contra o coacto.

5.
Ordem parcialmente conhecida e
, na esteira do parecer ministerial, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Omar Saré, em favor de
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA
que respondem a ação penal perante o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

O impetrante alega que ao apresentarem a Resposta à Acusação, requereram a remessa do Relatório de Informações Financeira da Polícia Civil do Estado ao Setor do Instituto de Criminalística do Estado, responsável pela perícia em lavagem de Capitais (DOC) para serem respondidos alguns quesitos, no entanto, o Juízo a quo não determinou a realização das diligências requeridas e designou data para a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22/11/2021. Aponta o fato como suposto constrangimento ilegal, fundado no cerceamento de defesa do acusado, em virtude da alegada nulidade processual.

Aduz, ainda, que “o COAF, não apontou qualquer movimentação financeira indicativa de lavagem de capitais, tanto que não forneceu o sigilo bancário do ora paciente, que foi quebrado por ordem judicial, com base no confuso relatório da inteligência financeira da polícia civil estadual”. Que não conseguiu demonstrar a justa causa duplicada, qual seja, a feitura de diversos negócios, com a finalidade de dificultar a origem ilícita dos bens e a incorporação formalmente no sistema econômico, o que geraria o trancamento da ação penal pela ausência dos elementos mínimos constitutivos da ação.

Pleiteia ao final, a
suspensão da audiência de instrução do dia 22/11/2021 e julgamento, o consequente trancamento da ação penal
pelo suposto cerceamento de defesa pela não disponibilização do material probatório e ausência de elementos mínimos, eis que o Ministério Público não demonstrou a estabilidade e permanência do paciente com o grupo criminoso e, ainda a realização das diligências requeridas nos autos de primeiro grau.

Juntou documentos. (Id. 7003906).

Os autos vieram a mim distribuídos,
oportunidade na qual indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade coatora, e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para posterior análise do pleito liminar (Id. 7258286).

O Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo
parcial conhecimento, e, na parte conhecida, no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus pleiteada em favor de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA.

É o relatório.

VOTO

Pretende o impetrante
a concessão da ordem, a fim de que se
determine a realização das diligências requeridas em primeiro grau, a suspensão da audiência que ocorreu em 22/11/2021 e
o trancamento da Ação Penal nº
0001043-62.2020.8.14.0015
, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Castanhal, em virtude de suposto cerceamento de defesa.

Preliminarmente, ressalto que o pedido de suspensão da audiência que, inclusive, já ocorreu em
22/11/2021, foi alcançado pela perda do objeto, posto que se tornou prejudicada a sua pretensão.

Assim, registro a perda do objeto nesse ponto, com o consequente não conhecimento da ordem nesse ponto.

No mérito, quanto ao pedido de determinação de realização de diligências, já requeridas em primeiro grau, destaco trecho da manifestação apresentada pelo Ministério Público (Id. 7422883):

“
O cerceamento de direito de defesa ocorre quando a produção de prova requerida for indeferida, sem que o magistrado fundamente de forma adequada e oportuna acerca da não necessidade das diligências.
In casu
, o paciente não demonstrou que seu pedido de diligência foi indeferido, observa-se da leitura dos autos, que tais pedidos foram feitos em nova Resposta de Acusação, vez que, segundo sua atual defesa técnica, a resposta anterior apresentada (que não consta nos presentes autos) não traçou linha desconstitutiva das acusações, limitando-se genericamente a afirmar que o ora paciente era inocente e que nessa condição, o ora paciente restou indefeso.

Ao contrário do alegado, o Juízo a quo em suas informações pontuou que o laudo requerido poderá ser anexado a qualquer momento ao feito antes da prolação da sentença, o que denota que não houve o cerceamento de defesa alegado”.

Ressalto, ainda, as informações da autoridade coatora (Id. 7371750):

“A insatisfação defensiva não pode prejudicar o mérito, já que
o laudo poderá ser anexado a qualquer momento ao feito e antes da prolação da sentença”.

Nesse sentido, não vejo como acolher o pedido, posto que não houve qualquer decisão em sentido contrário, indeferindo o pedido de diligências ou, ainda, supostamente ilegal, com consequente risco de cerceamento de liberdade em virtude desse argumento, que demandasse atuação nesta instância em vias de
habeas corpus
.

No mais, quanto ao possível trancamento da ação penal de nº
0001043-62.2020.8.14.0015, r
egistro de plano que não assiste razão ao impetrante, senão vejamos.

Sabe-se que
o trancamento da ação penal pela via de
habeas corpus
é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos,
de forma inequívoca
,
a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

As Cortes superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na espécie.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria
, como evidencia o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.

(...)

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.

1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.

2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

(...)”

(AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos, é de fácil compreensão que existem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria em relação ao coacto, como deixa claro o excerto da denúncia questionada (Id. nº 7003909):

“S)
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA
O denunciado JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA, conhecido como “ZÉ DA MOTO”, possui vasto histórico com envolvimento criminal no Estado do Pará, respondendo pelos processos 0011688-50.2003.8.14.0401, 0001473- 12.2003.8.14.0201e 0023764-24.2014.8.14.0401. Apurou-se que “o denunciado
JOSÉ AUGUSTO era inicialmente envolvido no esquema criminoso de ADMILSON FERMINO GABRIEL devido a intensas transações entre este e a denunciada Juliana Gabriel Recoliano e empresa à época em nome desta, J G RECOLIANO EIRELI
. Constatou-se o montante de R$135.080,00 (centro e trinta e cinco mil e oitenta reais) comunicados através do Relatório de Inteligência Financeira nº 51733.131.8730.11028, demonstrados nas páginas 92, 93 e 94 do Relatório de Análise Técnica 009/2020 de lavrado Núcleo de Inteligência Policial, juntado aos autos.

Segundo consta na análise do RIF, há ficou esclarecido que os valores pontuados se encontram demonstrados separadamente em razão de serem oriundos de comunicações distintas, não sendo possível precisar se tais valores seriam das mesmas operações financeiras.
Percebe-se claramente que o maior remetente de valores para JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA é a pessoa jurídica investigada J G RECOLIANO EIRELI, a qual é utilizada para a prática de lavagem de dinheiro em benefício de ADMILSON FERMINO GABRIEL,
vulgo Nego da Bandoleira, líder do grupo criminoso.
A autoridade policial verificou que de acordo com a comunicação referente a “Zé da Moto”, este de-clarou à instituição financeira possuir um rendimento de R2.050,00 (dois mil e cinquenta reais).
Desta forma, no período de 10/05/2019 a 04/05/2019, ele teria auferido um total de R$ 26.650,00 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta reais) em rendimentos, contudo, apenas da investigada J G RECOLIANO EIRELI, “Zé da Moto” recebeu, ao menos, R$ 98.080,00 (noventa e oito mil e oitenta reais) no mesmo período, ou seja, mas que o triplo do valor que declarou de seus rendimentos
. Segundo consta ainda no relatório de análise do RIF, muito embora JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA seja sócio da pessoa jurídica JOSE A. DA S. COSTA EIRELI (Objeto social: padaria e confeitaria com predominância de revenda), as transações financeiras pontuadas não demonstrando aparência de transações comerciais regulares, primeiro por tais transações terem ocorrido diretamente com a conta da pessoa física investigada (a conta de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA), segundo porque o fluxo de remessa de valores em razão de eventual comerciali-zação de farinha, seria do comprador para o fabricante (ou seja, de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA para J G RECOLIANO EIRELI), fluxo exatamente inverso ao comunicado.

As diligências continuaram e constatou-se que “ZÉ DA MOTO” encontrase no quadro proprietário da pessoa jurídica JOSE A DA S COSTA EIRELI, de nome fantasia “SABOR DO PÃO” (CNPJ: 35.470.348/0001-27) que possui como objeto social Padaria e confeitaria.
Ocorre que, “ZÉ DA MOTO” ao utilizar seu cadastro físico para realizar transações com J G RECOLIANO (produtora de farinha de mandioca) recebia valores desta última, realizando o inverso do caminho esperado, isto é, o fabricante enviando valores ao consumidor daquele insumo.
A polícia realizou diligências de campo e identificou que no mesmo endereço onde funcionaria a panificadora de “ZÉ DA MOTO”, na verdade constam mais uma pessoa jurídica, de nome “WILLYS OVERLAND DE ARAUJO SOUZA” (CNPJ: 36.322.992/0001-10), em nome do homônimo, nascido em 30/06/1989, filho de ANGELA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA e MARDUK DOMINGOS DE SOUZA, PORTADOR DO RG Nº 5341803 PC/PA e inscrito no CPF sob o nº 002.159.552-69, com o mesmo nome fantasia “SABOR DO PÃO”.

Restou ainda constatado na diligência que o proprietário de direito do empreendimento sabor do pão seria o “ULISSES LIMA DOS SANTOS”, individuo este que já foi colega de cela de “ZE DA MOTO”, segundo aponta o relatório policial. Apurou-se ainda que
constatou-se no mesmo endereço (RUA DOIS, CONJUNTO PEDRO TEIXEIRA, LOJA A, “SABOR DO PÃO”) existem uma terceira padaria, que estaria registrada de direito como CASA ROMMA PANIFICADORA LTDA (CNPJ: 38.213.894/0001-70) em nome de RONAM SILVA DE SOUZA
(nascido em 19/11/1986, filho de INES SILVA DE SOUSA e WALTER MONTEIRO DE SOUSA, PORTADOR DO RG Nº 4344498 PC/PA e inscrito no CPF sob o nº 980.358.432-49).
A conduta do denunciado JOSÉ AUGUSTO DA SILVA se coaduna a prática para dissimular ou dificultar o monitoramento de valores auferidos de maneira ilícita, no final, não apresentando justificativa plausível para transações ou a multiplicidade de empresas no mesmo logradour
o. Em pesquisas realizadas pelo Núcleo de Inteligência Policial (NIP) verificaram da presença de um certificado de condição de microempreendedor individual afixado publicamente no mesmo logradouro das panificadoras no prédio “SABOR DO PÃO”, em nome de CARLIANE SANTOS SOUSA (nacional nascida em 05/04/1993, filha de MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUSA e JOSE RESENDE DE SOUSA, PORTADOR DO RG Nº 3591997 SSP/PI e inscrito no CPF sob o nº 057.410.003-20.), em breve pesquisa, constatou-se que “CARLIANE” é companheira de ULISSES LIMA DOS SANTOS (nascido em 26/04/1980, filho de ALDAIR LIMA DOS SANTOS e OSVALDO MIRANDA DOS SANTOS, portador do RG nº 3297576, inscrito no CPF sob o nº 662.994-462-34, encontrando-se atualmente preso em regime semiaberto, conforme já mencionado, ex-colega de cela de “ZÉ DA MOTO”). Destaca-se ainda que o acima mencionado “RONAM” possui ainda uma recém inaugurada “PADARIA ROMMA”, localizada à Tv. WE-40, 461 A E B, CIDADE NOVA VIII (mesmo endereço da atual residência de “RONAN”, tendo fortes indícios que seja o novo reduto da prática da lavagem de capitais.

Faz-se ainda necessário destacar o vínculo de “ZÉ DA MOTO” com o nacional EDSON EPAMINONDAS OEIRAS COELHO, cognominado como “NANDINHO”, nascido em 25/02/1985, filho de MARIA ANUNCIAÇÃO COSTA OEIRAS4138043 PC/PA e inscrito no CPF sob o nº 918.829.662-87. JOSE AUGUSTO DA SILVA COSTA mantem com este falso vínculo empregatício, através da empresa EDSON E O COELHO EIRELLI (CNPJ: 13.397.242/0001-02, POINT DO SURF, localizada à Tv. WE-46, 01, loja 02) onde “ZÉ DA MOTO” aparece como trabalhador vinculado.
Nota-se, entretanto, que JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA realiza uma transferência de R$ 1.000 (hum mil reais) para a conta de EDSON E O COELHO (POINT DO SURF), realizando caminho inverso do esperado, uma vez que deveria receber de POINT DO SURF a título de remuneração. Conforme verificados no RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA nº 51733.131.8730.11028 e na página 36 do Relatório de Análise Técnica nº 009/2020. Tais fatos, por si só, já ensejam nos indícios da utilização da referida empresa no esquema de lavagem de capitais praticados pelo denunciado em questão, constante nos autos. As provas obtidas durante a investigação e mormente no cumprimento das buscas são cabais no sentido de provar inequivocamente os crimes de tráfico, associação para o tráfico, dentre outras, sobretudo pela grande quantidade de droga, dinheiro e bens apreendidos.
A movimentação financeira de ZÉ DA MOTO é totalmente atípica e desproporcional com quaisquer atividades pessoais/profissionais que este tenha ou esteja desempenhando. A primeira prova foi a transferência no importe de R$ 98.080,00 (noventa e oito mil e oitenta reais) por interposto estabelecimento empresarial “fantasma” de propriedade de “NEGO DA BANDOLEIRA”, que inclusive encontra-se foragido. Por sua vez, conforme atestam a documentação apreendida na residência de ZÉ DA MOTO E NA PADARIA SABOR DO PAO,
o patrimônio ostentado por este é totalmente incompatível com sua renda declarada
. A título de cognição não exauriente, parte dos bens e valores movimentados por ZÉ DA MOTO, conforme atestam os documentos apreendidos em sua residência,
sem levar em contas os inúmeros recibos de veículos ultrapassam a“bagatela” de mais de MEIO MILHÃO DE REAIS.
Resta demonstrado a técnica de LAYERING. A priori, cabe mencionar que na residência de ZÉ DA MOTO foi encontrado conta de energia em nome de WILLYS OVERLAND ARAÚJO SOUSA, sócio da padaria SABOR DO PÃO. Ao proceder a busca na padaria restou clarividente a presenta de vasta documentação de ULISSES LIMA DOS SANTOS, CARLIANE SANTOS SOUZA, WILLYS OVER-LANDA ARAÚJO DE SOUSA, WILLIANS DOS ANJOS E SILVA. Isto por si só tem o condão de provar a lavagem de dinheiro, conforme já exposto em toda a investigação.
Restou provado de fato a presença de 4(quatro) sociedades empresárias no mesmo endereço: • 35.470.384/0001-27 *JOSÉ A DA S COSTA EIRELI • 36.322.992/0001-10 *WILLYS OVERLAND DE ARAÚJO SOUZA • 33.858.653/0001-65 *CARLIANE SANTOS SOUSA • 38.213.894/0001-70 *CASA ROMMA Foi ainda encontrado na posse de ZÉ MOTO declaração de imposto de renda, na qual de forma taxativa percebe-se o cometimento de sonegação fiscal, falsidade ideológica, dentre outros ilícitos
. Na declaração EXERCICIO 2019- CALENDÁRIO 2018 (RECIBO N. 11.75.94.43.12-34) ZÉ DA MOTO SONEGOU SER PROPRIETÁRIO DE DIVERSOS BENS, DECLARANDO APENAS quantias recebidas de EDSON EPAMINONDAS OEIRAS COELHO, no importe anual de R$ 24.600,00. De acordo com as conclusões do inquérito policial, no exercício 2018- CALENDÁRIO 2017, (RECIBO N. 26.39.97.47.63-55), declarando apenas quantias recebidas de EDSON EPAMINONDAS OEIRAS COELHO, no importe anual de R$ 8.200,00. Além das condutas descritas, apurou ainda o crime de falsidade ideológica praticado por JOSE AUGUSTO DA SILVA COSTA, ao emitir unilateralmente “PRO LABORE” DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA JOSÉ A.S. COSTA EIRELI. Isto porque, a título de exemplo, em agosto de 2020, após supostamente ter vendido suapadaria a RONAN, emitiu o documento falso de R$ 12.000,00 de pro labore, afeto a padaria SABOR DO PÃO
. Ante o exposto, ficou patente que a conduta JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA configura os crimes lavagem de dinheiro, na forma dos art. 1º, I e II,§2º, II da lei 9.613/98 c/c 69 do CP, bem como tráfico e associação para o tráfico, na forma dos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06, e falsidade ideológica, na forma art. 299 c/c 71 ambos do CP.

Vê-se, da simples leitura da inicial acusatória, que consta a descrição do fato típico, bem como estão destacadas os
indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria.

Soma-se ao fato, decisão do juízo supostamente coator, que recebeu a referida denúncia, ratificando os indícios de autoria e materialidade necessários e suficientes ao seguimento da ação penal (Id. 7004120):

“II. Por sua vez, diante das argumentações das partes, vislumbrando-se indícios de autoria e demonstrada materialidade, suficientes ao juízo de prelibação,
RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra o (a/s) acusado (a/s), sem exame aprofundado de mérito, dando o (a/s) agente(s) como incursa no(s) tipo(s) penal(is) ali descrito(s).

Logo, constata-se que não há que se falar em ausência de
demonstração, por parte do Ministério Público, de estabilidade e permanência do paciente com o grupo criminoso.

A propósito: "o
habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (
AgRg no HC 628.394/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Registre-se, ainda, que não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já a suspensão do processo, sendo certo que, no curso da instrução processual, poderá a defesa demonstrar a veracidade das suas teses perante o Juízo de origem.

Assim, o presente caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido de trancamento da ação penal, posto que
registram indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria,
devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente o
writ e
, na parte conhecida denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

Relator

Belém, 15/03/2022